Tribunal: STF
Processo: RE 66890
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Servidor público. Se, pela ordem de classificação no concurso, não cabia, ao autor, a nomeação, na data da remoção de outro servidor, por ele impugnada, sob o fundamento de haver constituído preterição de direito dos concursados, não procede a pretensão de contagem, a partir dessa data, de seu provimento no cargo, mais tarde realizado. Dissídio jurisprudencial não comprovado.
Recurso extraordinário não conhecido.